Tribunal: CARF
Processo: 11128.005394/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/08/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185
E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966, quando descumpre o
prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
IDENTIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES ADUANEIRAS. IMPOSIÇÃO DE UMA ÚNICA MULTA. POSSIBILIDADE.
As infrações aduaneiras, quando idênticas, ensejam a aplicação de uma única multa, conforme disposto no art. 99, caput e §1o, do Decreto-lei no 37/1966, e Solução de Consulta COSIT no 8/2008

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005394/2010-52
ACÓRDÃO
3301-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/08/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma
legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a
descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185
E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso
IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966, quando descumpre o
prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
IDENTIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES ADUANEIRAS. IMPOSIÇÃO DE UMA
ÚNICA MULTA. POSSIBILIDADE.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005394/2010-52
2
As infrações aduaneiras, quando idênticas, ensejam a aplicação de uma
única multa, conforme disposto no art. 99, caput e §1o, do Decreto-lei no
37/1966, e Solução de Consulta COSIT no 8/2008.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida dar-lhe provimento, para afastar a
exigência da multa objeto desses autos, tendo em vista a Solução de Consulta COSIT no 8/2008.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Paulo Guilherme Deroulede, Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto e Aniello Miranda Aufiero Junior. Designado o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto para apresentar a Declaração de Voto.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 14/08/2010, impondo ao
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, decorrente de vinculação de manifesto
eletrônico fora do prazo estabelecido na legislação, apontando como fundamentos o art. 107, IV,
“e”, do Decreto-lei no 37/1966, e prazo estabelecido pela IN SRF no 800/2007.
Em peça impugnatória (fls. 24-37), a Recorrente aduziu os seguintes argumentos:

(a) Bis in idem, pois teria sido lavrado outro auto de infração (PAF no
11128.005282/2010-00) sob o mesmo fundamento e para a mesma escala, mas
relativo a outros manifestos eletrônicos, conforme documentação apresentada às
fls. 84-97, tendo havido o recolhimento da multa nesse caso, conforme
comprovante juntado à fl. 99;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005394/2010-52
3
(b) Ilegitimidade passiva, pois entende que a penalidade imposta seria aplicável
apenas ao transportador, e não às empresas que atuam como agentes marítimos;
tal como seria o caso da Recorrente;
(c) Inconstitucionalidade das multas aplicadas, pois estariam em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O colegiado a quo proferiu decisão nos termos do Acórdão no 08-36.663 (fls. 119-
132), rejeitando as preliminares de bis in idem e ilegitimidade passiva e, no mérito, julgando
improcedente o pedido de afastamento das normas por violação aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, tendo sido lavrada a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2010
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM RAZÃO
DE
SUPOSTA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO. A atuação do julgador administrativo é vinculada
aos ditames legais, sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma punitiva em
pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade imposta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
06/08/2010 AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A
agência
de
navegação
marítima
representante no País de transportador estrangeiro responde por eventual
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a
fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 06/08/2010
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. A prestação extemporânea de informação
legalmente exigida referente ao transporte internacional de mercadorias é punida
com multa que, em regra, é aplicável em relação a cada veículo, operação ou carga
transportada cujos dados específicos a serem informados, conforme definido na
legislação regente, tenham sido fornecidos após o prazo estabelecido.

Em 09/08/2016, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 141-163),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória, acrescentando, ainda,
as alegações de:

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005394/2010-52
4
(a) Cerceamento de defesa, o que teria ocorrido porque não teria sido apresentada
descrição específica sobre os fatos no auto de infração; e
(b) Ocorrência de denúncia espontânea, pois as informações teriam sido providas ao
Fisco antes da lavratura do auto de infração.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator

O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Cerceamento de defesa
A nulidade por cerceamento de defesa não foi suscitada na fase processual
antecedente. Porém, como se trata de questão relacionada aos pressupostos de constituição e
regularidade do presente processo administrativo, a matéria deve ser conhecida, pois é de ordem
pública.
Ao se analisar a peça recursal apresentada, verifica-se que o pressuposto fático, bem
como a penalidade aplicada pelo Fisco, foi integralmente compreendido pela Recorrente,
viabilizando, assim, a apresentação de defesa plena contra o auto de infração contra si lavrado.
A ciência integral acerca dos fatos fica bastante clara no tópico “II – Da espécie e do
V. Acórdão Recorrido”, onde a Recorrente descreve, nos parágrafos 02 e 03 de sua peça recursal
(fls. 141-163), os motivos que levaram à lavratura do auto de infração:

02. Trata-se de auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil sob o
fundamento de que a Recorrente teria descumprido o prazo para vinculação do
Manifesto no 1510501521423 à Escala 10000262010, ensejando a aplicação de
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005394/2010-52
5
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos arts. 22 e 45 da
Instrução Normativa no 800/2007.
03. A D. Fiscalização considerou que a conduta da Recorrente supostamente se
caracterizaria como infração por descumprimento da obrigação de prestar
informações antes do prazo ou da atracação das embarcações, fato que justificaria
a lavratura de Auto de Infração para imposição de multa capitulada no artigo 107;
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.

Portanto, não se tendo identificado prejuízo objetivo ao exercício do direito à ampla
defesa e do contraditório, não se pode considerar como violados o art. 10 do Decreto no
70.235/1972 e tampouco o art. 59, desse mesmo diploma legal, rejeita-se a preliminar.

1.2.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a penalidade
que lhe foi imposta não se aplica aos agentes marítimos.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:
Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Diante da força vinculante dessas Súmulas, voto pela rejeição da preliminar.

1.3.
Extinção do crédito tributário pelo pagamento e bis in idem na aplicação de
multas aduaneiras
Em sua peça recursal, a Recorrente não refuta a afirmação do Fisco, segundo o qual
teria havido o descumprimento do prazo previsto no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800/2007, para a
vinculação do Manifesto Eletrônico no 1510501521423.
Entretanto, aduz que essa penalidade não deveria ter sido aplicada, isto porque o
navio cargueiro, com escala de no 100.002.620.10, e que transportava a carga que fora alvo de ação
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005394/2010-52
6
fiscal, também possuía outros manifestos que deixaram de ser vinculados dentro do prazo
regulamentar
(Manifestos
no
1510501522470,
1510501521482,
1510501521415
e
1510501521563) para a atracação de 08/08/2010, resultando em autuação em paralelo, controlada
no PAF no 11128.005282/2010-00 (fls. 84-97).
Em que pese a existência de corrente jurisprudencial deste E. CARF, no sentido de
que a multa aduaneira prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, deva ser aplicada
para cada informação que deixe de ser prestada à Receita Federal, pois “cada informação que se
deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro” (e.g.,
acórdão no 3402-007.564), não cabe ao Julgador Administrativo decidir com fundamento em
princípios que não tenham sido positivados e que,. portanto, não podem ser invocados como causas
para validar punições, mas apenas e tão somente com base no que determina a letra fria da lei que,
no presente caso, apresenta-se favorável à tese recursal da contribuinte.
De fato e em regra, tantas devem ser as multas impostas quantas forem as infrações
cometidas à legislação aduaneira. Contudo, essa regra, disposta no art. 99 do Decreto-lei no
37/1966, só se aplica se as infrações identificadas forem distintas entre si. É o que se verifica no
próprio texto legal, a seguir transcrito:

Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não
forem idênticas.

Observe-se que essa disposição só se aplica se as infrações verificadas forem
distintas. Sendo assim, se as infrações forem idênticas, a cumulação não é autorizada, sendo
possível, contudo, agravar a penalidade única se, e somente se, a lei assim dispuser.
Neste ponto, é relevante destacar que a identidade pretendida no dispositivo legal
não é a de simples capitulação dos múltiplos fatos jurídicos infracionais dentro de um mesmo
dispositivo legal, mesmo porque, em muitos dos casos, a norma sancionadora estabelece punição
igual a condutas que, embora aparentadas, são diversas. Assim, para que se possa afirmar que
determinada infração é idêntica à outra, faz-se necessário que sejam os mesmos (a) o sujeito
passivo, (b) os atos tidos como infracionais, e (c) o momento temporal e as circunstâncias
envolvidas.
Reforça essa interpretação com a complementação provida pelo art. 99, § 1o do
Decreto-lei no 37/1966, segundo o qual, caso tenha a Fiscalização procedido equivocadamente à
lavratura de múltiplos autos de infração, esses deverão ser reunidos em um único processo, para a
imposição da pena cabível:

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005394/2010-52
7
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo,
para imposição da pena.

Note-se que o termo em questão, “pena”, foi propositalmente utilizado no singular,
isto porque, primeiro, a lavratura de múltiplos autos para infrações idênticas está em desacordo
com o que dispõe o caput do dispositivo, demandando, assim, a reunião em um único processo - e,
depois, porque, para infrações aduaneiras idênticas – da acepção técnica do termo -, não se autoriza
a cumulação de multas.
Deve-se esclarecer que, nesse específico ponto, a legislação aduaneira trata de
encampar, de forma explícita, a teoria da infração continuada, oriunda do Direito Penal (positivada
no art. 71 do Código Penal), e que estabelece que, para infrações idênticas (antecedente normativo)
cometidas por um mesmo agente, dentro do mesmo espaço de tempo e lugar, deve haver a
imposição de uma única sanção (consequente normativo), podendo ser majorada a depender da
gravidade da conduta.
Sobre a infração administrativa continuada, a jurisprudência do E. STJ é no sentido
de que “há continuidade infracional quando diversos ilícitos de idêntica natureza são apurados
durante mesma ação fiscal, devendo tal medida ensejar a aplicação de multa singular”:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. APLICAÇÃO DE MULTA SINGULAR.
POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, há
continuidade infracional quando diversos ilícitos de idêntica natureza são
apurados durante mesma ação fiscal, devendo tal medida ensejar a aplicação de
multa singular. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de
modo a averiguar a presença dos requisitos necessários à configuração da infração
continuada, bem como da ausência de demonstração do dolo múltiplo, demandaria
novo exame do acervo fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno
não provido. (AgInt no AREsp n. 1.129.674/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

No âmbito deste C. CARF, semelhante conclusão – tendo-se adotado, contudo,
fundamentação diferente – pode ser verificada no acórdão no 3102-001.988, proferido no PAF no
12466.003780/2009-06, cuja ementa é a seguir transcrita:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 07/10/2006,
19/10/2006, 16/12/2006ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005394/2010-52
8
INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA. INOCORRÊNCIA. A agência de navegação ou marítima que, na
condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por
atraso na informação sobre carga transportada responde pela multa sancionadora
da referida infração. Recurso Voluntário Provido em Parte. A multa regulamentar
sancionadora da infração por omissão ou atraso na prestação de informação
sobre a carga transportada por empresa de transporte internacional de carga
deve ser aplicada uma única vez por viagem do veículo transportador e não por
cada manifesto de carga da mesma viagem, como fora consignado na autuação.
MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA
DA CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.1. O instituto da denúncia
espontânea é incompatível com o descumprimento extemporâneo de obrigação
acessória concernente à prestação de informação ou entrega de documentos à
administração aduaneira, uma vez que tal fato configura a própria infração. 2. A
multa por atraso na prestação de informação sobre a carga descarregada em porto
alfandegado nacional não é passível de denúncia espontânea, porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração.

O caso específico trazido para este julgamento apresenta todas as circunstâncias que
permitem levar à conclusão de que as infrações cometidas foram idênticas (atraso na vinculação
dos manifestos à escala no 100.002.620.10) e que, por esse motivo, uma única penalidade que
poderia ter sido imposta à Recorrente.
Levando-se em consideração que a Recorrente pagou a multa que lhe foi imposta no
PAF no 11128.005282/2010-00 (onde, corretamente, o Agente Fiscal aplicou uma única multa para
múltiplos manifestos), entendo que a obrigação tributária até então existente foi extinta, nos
termos do art. 156, inc. I, do CTN, conforme comprovante de recolhimento juntado à fl. 99:
Sendo assim, voto por acolher a preliminar, dando, assim, provimento integral ao
Recurso Voluntário.
E tendo-se encontrado motivo suficiente para o proferimento da decisão, e não
havendo outro evocado pela parte com a potencialidade de infirmá-la (art. 489, inc. V, do CPC),
passo à conclusão do voto.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, acolhendo a
preliminar de duplicidade da penalidade disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966,
para afastar a exigência da multa objeto do auto de infração.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005394/2010-52
9

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
1. Fui agraciado com a incumbência de esclarecer a posição majoritária da Turma
acerca do tema do CONCURSO DE INFRAÇÕES ADUANEIRAS para o caso em liça.
2. Para a maioria dos Conselheiros o provimento deve ser dado exclusivamente com
base na SC COSIT 08/2008 que previa a exclusão da sanção no presente caso. Isto porque o artigo
99 do Decreto-Lei 37/66 prevê hipótese de concurso REAL de infrações e não de concurso IDEAL.
2.1. Com isto se quer dizer que, para se aferir a aplicação de pena única ou pena
cumulada não basta a análise do tatbestand, o intérprete de se debruçar sobre o fattispicie, sobre
o corpus delicti; tanto assim é que o caput do artigo 99 do Decreto-Lei 37/66 fala em apurar a prática
de infrações.
2.2. No caso em liça o tipo abstrato fala em deixar de prestar informação sobre o
veículo ou carga transportada. Cada carga transportada equivale a um conhecimento de transporte
e cada conhecimento de transporte equivale (em regra, e pensando no conhecimento house) a um
manifesto de carga (artigo 41 e seguintes do R.A.). Assim, deixar de informar um manifesto de carga,
equivale a deixar de informar um conhecimento de carga, que equivale a deixar de informar uma
carga transportada. Cada manifesto vinculado extemporaneamente é uma carga informada
extemporaneamente e, portanto, uma infração autônoma não idêntica a uma outra infração, ainda
que vinculada ao mesmo navio.
2.3. Em termos práticos endossar a tese uma multa por navio significa dizer que se
um contêiner (rectius, um conhecimento de transporte) foi informado dentro do prazo, a multa não
poderia ser aplicada a mais nenhum contêiner, o que, com a devida vênia ao voto do relator e aos
demais estudiosos do direito aduaneiro, resulta em um verdadeiro absurdo.
2.4. No entanto, como antecipado, o Órgão de Fiscalização endossava a tese de uma
multa por navio na SC COSIT 08/2008, assim, por força da segurança jurídica, deve ser dado
provimento ao recurso da Recorrente.
3. Nestes termos, a maioria da Turma votou por dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 200
DF CARF MF
Original